Tribunal: TCU
Processo: 014.435/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1252025, modalidade Pregão e Uasg 925270 (Objeto: Aquisição de 03 câmaras de intemperismo acelerado uv para os laboratórios do CFP-1.16 São Bernardo do Campo SENAI-SP, nas especificações e quantitativos constantes dos anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo de Seleção com Disputa Forma Aberta (PSDA) 125/2025, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo (Senai/SP), cujo objeto consistiu na " aquisição de três câmaras de intemperismo acelerado UV para os laboratórios da unidade CFP-1.16 São Bernardo do Campo - SP ", Considerando os pareceres uniformes acostados aos autos pela unidade técnica, às peças 61 e 62; Considerando que a representante alegou, em síntese, que a licitante vencedora teria apresentado proposta com validade inferior à exigida e sem declaração de prestação de assistência técnica , bem como documentos de habilitação vencidos e documentos novos em momento posterior à sessão pública , além de sustentar a falta de transparência quanto às diligências realizadas no certame, o endereçamento da proposta a integrante da equipe técnica e a ausência de previsão editalícia para recurso administrativo; Considerando que o exame preliminar que concluiu pela improcedência das alegações relativas ao endereçamento da proposta e à ausência de previsão recursal, tendo considerado plausíveis as demais ocorrências noticiadas e promovido oitiva prévia do Senai/SP, além de diligências posteriores junto à entidade jurisdicionada e ao Banco do Brasil, com vistas a esclarecer a tramitação do Processo de Seleção com Disputa Aberta (PSDA) 125/2025 e o nível de publicidade conferido aos atos praticados no certame; Considerando que, após a análise das manifestações apresentadas, verificou-se que a data de 7/5/2025 indicada na ata como homologação decorria de mensagem automática da plataforma, tendo o Senai/SP informado como data efetiva de homologação o dia 16/6/2025, sem que o sítio eletrônico da entidade, contudo, apresentasse, de forma suficientemente clara, informações sobre a homologação, eventuais diligências realizadas, seus resultados, recursos administrativos manejados e respectivas análises; Considerando que, embora as entidades integrantes do "Sistema S" não se submetam estritamente ao regime jurídico da Lei 14.133/2021, mas devem observar os princípios aplicáveis às contratações públicas, especialmente os da publicidade e da transparência, tendo em vista a natureza pública dos recursos por elas administrados, bem como o disposto no art. 3o do Regulamento de Contratação e Alienação do Senai; Considerando que a impropriedade remanescente identificada nos autos consiste na ausência de divulgação, no sítio oficial da entidade e/ou no novo sistema Licitações-e do Banco do Brasil, dos documentos de habilitação e da proposta da licitante vencedora , de eventuais recursos e contrarrazões, da análise conclusiva da entidade e de possíveis diligências realizadas no transcurso da licitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 267, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em conhecer da representação, satisfeitos os respectivos requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, informando ao Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo e ao representante o teor da presente decisão, acompanhada do relatório à peça 61, e arquivando o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 014.435/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo (03.774.819/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Guilherme Camargo Franciulli, representando Alutal Controles Industriais Ltda; Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154087/OAB-SP), representando Departamento Regional do Senai No Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Processo de Seleção com Disputa Forma Aberta 125/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de divulgação dos documentos de habilitação e da proposta da licitante vencedora, dos eventuais recursos (e contrarrazões apresentadas pela licitante vencedora - e respectiva análise conclusiva da entidade) e de possíveis diligências realizadas no transcurso da licitação no sítio oficial da entidade na internet e/ou no novo sistema Licitações-e do Banco do Brasil, em desacordo (i) com o princípio da publicidade previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, com os arts. 6o, I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação ou LAI), combinado com o art. 64-A do Decreto 7.724/2012 (norma regulamentadora da LAI), inserido pelo Decreto 9.781/2019; (ii) com o princípio da transparência, constante do art. 3o do Regulamento de Contratação e Alienação (RCA) do Senai; e (iii) com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 715/2024-TCU-Plenário , 1.140/2023-Plenário, 3.585/2023-1a Câmara e 1.603/2021-Plenário.